Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703859-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PROCESSSADORES DE LEITE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - APROLEITE RECORRIDO: MANUEL RIBEIRO PALHARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. BENS DO SÓCIO. FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os valores constritos são originários de um contrato de comodato, provindo de uma gleba de terra de propriedade da TERRACAP e arrendada à ex-esposa do autor. 2. A personalidade jurídica garante à sociedade empresária autonomia patrimonial, a qual não se confunde com os ativos e passivos das pessoas físicas que a compõem. 3. Em virtude dessa autonomia patrimonial, a eventual responsabilização pessoal do sócio em razão das dívidas da empresa, e desta em razão da dívida dos sócios, requer a instauração de procedimento incidental de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC. 4. A desconsideração da autonomia patrimonial somente é viável e legítima se comprovada a ocultação de patrimônio ou confusão patrimonial do sócio com a empresa. Essas irregularidades, entretanto, não podem ser presumidas em razão da frustração de diligências para localização de bens e ativos, sendo necessária a devida instrução processual para, ao final, ser analisada a possibilidade de penhora de bens particulares. 5. Ante a inexistência de comprovação de ocultação de patrimônio ou mesmo desvio de finalidade da empresa, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a penhorar. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso III, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa da parte recorrida, bem como a ausência de provas que demonstrem a existência de vínculo entre a proprietária do arrendamento (Benilde Rios de Castro Pinto) e a parte recorrida (Manuel Ribeiro Palhares). Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791, da Relatoria do Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe de 20/12/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, inciso III, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 18 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005